Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Administrativo. Concurso público. Convocação e nomeação. Publicidade. Forma. Legitimidade passiva. Inadequação da via eleita. Nomeação tardia. Remuneração.
1 – Se o ato impugnado (decreto de nomeação) foi praticado pelo governador, tem ele legitimidade passiva em mandado de segurança que pretende não seja tornada sem efeito a nomeação.
2 - Não é inadequada a via do mandado de segurança se o direito alegado está demonstrado, de plano, por prova documental, não havendo necessidade de dilação probatória.
3 – A convocação de candidato para tomar posse em cargo público deve ser feita da maneira mais ampla possível, de forma a possibilitar a efetiva ciência do ato convocatório.
4 – Insuficiente a mera publicação do ato de convocação para a posse no cargo em Diário Oficial do DF, disponibilizada no site do órgão, mais de ano após a divulgação do resultado final do certame.
5 – O candidato nomeado ou que toma posse tardiamente em decorrência de decisão judicial não tem direito à remuneração relativa ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido nomeado ou tomado posse e a efetiva investidura no cargo.
6 - Segurança concedida em parte.